Tribunal: TJSP
Processo: 1501032-22.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501032-22.2019.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
WARLLEN MATHEUS DE SOUSA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Guilherme Oliveira Atencio e usou
a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. César Dario Mariano da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501032-22.2019.8.26.0544 -Voto no 14916
2
Apelação Criminal no 1501032-22.2019.8.26.0544
Apelante: WARLLEN MATHEUS DE SOUSA PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Francisco Morato
Voto no 14916
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Apelo do réu

Pretendida
absolvição

Impossibilidade

Elementos
amparados nas circunstâncias fáticas e nos relatos testemunhais
Condenação de rigor Inviabilidade de aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 Elementos de
prova aptos a demonstrar que o réu se dedicava a atividades
criminosas
Pleito de substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direito rejeitado - Regime fechado
inalterado.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 164/173, de lavra da MM.
Juíza de Direito Dra. Renata Aparecida de Oliveira Milani, acrescenta-se que
Warllen Matheus de Sousa Pereira foi condenado ao cumprimento da pena de seis
anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de seiscentos dias-
multa, arbitrados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Irresignado, apela o réu, postulando desfecho absolutório por
insuficiência de provas. Alega que é mero usuário de drogas e que não restou
demonstrado que estava a praticar o comércio espúrio, sendo que o decreto
condenatório se baseou tão somente nos relatos dos policiais militares.
Subsidiariamente, pleiteia (i) a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06 em seu patamar máximo; e (ii) a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 210/218).
O recurso foi respondido (fls. 230/237).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer
subscrito pelo Dr. Rodrigo Canellas Dias, manifesta-se pelo desprovimento do apelo
(fls. 246/252).
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501032-22.2019.8.26.0544 -Voto no 14916
3
2. O reclamo não merece provimento.
3. Narra a denúncia que, em 26 de abril de 2019, na Rua Arcílio
Federzone, no 1333, na cidade de Francisco Morato, Warllen Matheus de Sousa
Pereira trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiro, ainda que
gratuitamente: (i) 97 porções de cocaína (peso bruto aproximado de 125,02g); (ii) 42
porções de “crack” (peso bruto de 22,95g); e (iii) 23 porções de maconha (peso
bruto de 56,97g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta ainda que, na ocasião, foi encontrada, dentro da sacola
que continha os entorpecentes, a quantia de R$ 373,00 em dinheiro. Em revista
pessoal, foram localizados no bolso da calça do acusado quatro eppendorfs contendo
cocaína e a quantia de R$ 98,00 em dinheiro.
4. Ao contrário do alegado nas razões recursais, a autoria e a
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de
prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de
exibição/apreensão (fls. 10), pelos laudos de constatação provisórios (fls. 20/22, fls.
23/25 e fls. 26/28), pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 81/83, fls.
84/86, fls. 87/89, fls. 121/123, fls. 124/126 e fls. 127/129) e pela prova oral coligida
(fls. 06, 07, 08 e mídia digital).
Interrogado em sede inquisitiva (fls. 08), Warllen negou a
prática delitiva. Asseverou que, na ocasião, encontrava-se bebendo em um bar com
o colega Lucas, próximo à residência dele, sendo que em dado momento disse que
iria embora pois estava com dor de cabeça. Aduziu que Lucas disse-lhe que poderia
dormir na casa dele e que aceitou a oferta. Afirmou que foi para a casa de Lucas
descansar e que, em dado momento, policiais militares apareceram no local e
encontraram uma sacola contendo drogas. Disse que não sabia sobre a sacola e que
tinha consigo tão somente uma porção de cocaína, para seu uso pessoal.
Em juízo (mídia digital), rechaçou todas as acusações. Disse
que estava voltando da tabacaria, sendo que os policiais tinham acabado de invadir
uma casa. Asseverou que passou em frente ao local, momento em que foi abordado.
Em revista pessoal, localizaram em seu poder um pino de cocaína, que era destinado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501032-22.2019.8.26.0544 -Voto no 14916
4
ao seu uso pessoal, e a quantia de R$ 100,00 em dinheiro. Alegou que os milicianos
disseram que o pino era similar a outros que haviam apreendido e trouxeram uma
sacola de dentro da residência. Negou que tivesse dispensado uma sacola plástica e
empreendido fuga.
Contudo, suas versões
divergentes entre si, de se notar

foram infirmadas pela prova dos autos.
Os policiais militares Elton Cesar Teixeira (fls. 06) e Edson de
Melo (fls. 07) narraram que, na ocasião, receberam denúncia anônima dando conta
de indivíduo alto, branco e inteiramente tatuado, próximo à Escola Jardim Silvia I,
comercializando entorpecentes que estavam dentro de uma sacola. Ato contínuo,
dirigiram-se até o local indicado, onde avistaram o acusado, indivíduo com
características iguais às descritas, portando uma sacola nas mãos; ao perceber a
presença policial, Warllen empreendeu fuga. Aduziu que perseguiram o réu e que
ele ingressou em uma residência, sendo que seguiram em seu encalço, logrando
abordá-lo. Narraram que, no sofá da residência, próximo ao acusado, havia uma
sacola com as mesmas características daquela que Warllen trazia consigo quando
foi avistado pelos policiais. Em busca pessoal, localizaram no bolso da calça do réu
a quantia de R$ 98,00 em dinheiro trocado e 4 eppendorfs de cocaína. No interior da
sacola, encontraram a quantia de R$ 373,00 em dinheiro, 107 eppendorfs de cocaína
semelhantes àqueles encontrados com o acusado, 23 porções de maconha e 40
porções de crack. Na residência, localizaram um rádio transmissor e dois aparelhos
celulares. Indagado a respeito dos fatos, Warllen disse que os eppendorfs
encontrados em seu poder eram destinados ao seu uso pessoal, mas negou a
propriedade dos demais entorpecentes, alegando serem do morador da residência, de
nome Lucas.
Em juízo (mídia digital), corroboraram os fatos tal qual
relatados em sede inquisitiva. Acrescentaram, ainda, que o local onde o acusado foi
avistado era conhecido como ponto de tráfico de drogas.
A lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que
não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de
dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por eventual falso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501032-22.2019.8.26.0544 -Voto no 14916
5
testemunho. Ao julgador cumpre conferir a suas declarações o devido valor,
cotejando-as com os demais elementos de convicção.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no 73518-SP, 1a T.,
j. 26/03/1996).
5. Desnecessária a prova de que o acusado comercializaria a
substância entorpecente, bastando, para a prática do crime, que o réu incorra em um
dos verbos descritos na lei incriminadora. Neste sentido: “[...] a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante
de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que
define o tráfico de drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora
e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente
para a caracterização do crime, tal como denunciado.” (STJ, Habeas Corpus no
560114-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, p. 27.4.2020).
No caso dos autos, diversos são os elementos a apontarem a
prática delitiva: (i) a quantidade e diversidade das substâncias encontradas em poder
de Warllen; (ii) a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em embalagens
individualizadas, prontos para o comércio; (iii) a apreensão de montante em notas
trocadas, traço típico da traficância; e (iv) o local onde o acusado foi abordado,
conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501032-22.2019.8.26.0544 -Voto no 14916
6
Tudo a indicar, enfim, que era mesmo de rigor a condenação do
recorrente pelo crime de tráfico de drogas.
6. Tampouco merece alteração o procedimento dosimétrico.
6.1. Inicialmente, a MM. Juíza a quo majorou a pena-base de
1/5, em razão da diversidade dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado e
do seu elevado poder vulnerante em especial a cocaína e o crack.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda de
Warllen quedou inalterada, restando definitiva em 6 anos de reclusão, mais o
pagamento de 600 dias-multa.
Aponte-se que, apesar de haver indícios de que a conduta tenha
sido praticada nas imediações de uma escola (vide depoimentos dos policiais
militares em sede inquisitiva – fls. 06 e 07 – e depoimento do policial Elton em
juízo – mídia digital), a majorante acabou sendo afastada pela r. sentença guerreada,
por entender a d. magistrada de primeiro grau que não restou adequadamente
demonstrada a proximidade entre o local onde o réu foi abordado e o
estabelecimento de ensino.
6.2. De fato, era mesmo inviável a incidência do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A grande quantidade de drogas
apreendidas em poder do acusado – 97 porções de cocaína, 42 porções de “crack” e
23 porções de maconha – evidenciam que o réu se dedicava de forma habitual ao
narcotráfico.
Note-se, por oportuno, que a causa de diminuição em comento
foi criada para beneficiar o pequeno traficante, sem vínculo com esquemas
criminosos e surpreendido pela primeira vez na prática ilícita – o que claramente não
é o caso dos autos. A nenhum iniciante seria confiada tamanha quantidade de
entorpecentes.
Portanto, bem andou a d. magistrada sentenciante ao afastar a
benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501032-22.2019.8.26.0544 -Voto no 14916
7
7. Observado o quantum de penas carcerárias impostas e que
ora se conserva, superior a quatro anos de reclusão, impossível a pretendida
substituição por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal).
8. Por fim, o regime fechado é o único cabível à hipótese em
apreço. Isto porque, além da natureza hedionda do delito de tráfico (art. 2o, § 1o, da
Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/07), a gravidade concreta da
conduta reclama maior rigor no tratamento penal, nos termos do art. 33, § 3o, do
Código Penal.
Repita-se, foi apreendida com o réu expressiva quantidade de
entorpecente, juntamente com considerável quantia de dinheiro em espécie, tudo a
evidenciar a existência de um articulado esquema criminoso voltado ao narcotráfico.
9. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso do réu.
CESAR MECCHI MORALES
Relator